Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0722174-89.2020.8.07.0001 APELANTE: CREUSA DA COSTA FREIRE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0725211-30.2020.8.07.0000, interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela apelante/autora, ao qual negou-se provimento, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação. Brasília/DF, 3 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator